Tribunal: TJSP
Processo: 2064696-16.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2064696-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM. JUIZ
DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FERNANDÓPOLIS -
SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a Cautelar Inominada Criminal intentada pelo Ministério Público,
pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2064696-16.2020.8.26.0000 - Voto no 38.422.
2
Cautelar Inominada Criminal no 2064696-16.2020.8.26.0000.
Comarca de Fernandópolis.
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Requerido: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal.
Voto no 38.422.
1. O Ministério Público do Estado de São
Paulo, por seu Promotor de Justiça João Santa Terra Júnior,
ajuizou Cautelar Inominada Criminal, com pedido de liminar,
visando conferir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito por
ele interposto por discordar da decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis, nos
autos
no
1500031-14.2020.8.26.0561,
que
deferiu
liberdade
provisória, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas
aos réus Cristian Frachinette Dias e Felipe de Souza Lima Baroni,
denunciados pelo cometimento do crime de tráfico de drogas
ocorrido em 14 de fevereiro de 2020. Afirma ser a decisão carece
de fundamentação idônea, por estar embasada na primariedade
deles e na falta de antecedentes criminais, bem como na hipótese
de serem condenados as penas privativas de liberdade poderem
ser cumpridas em regime prisional aberto. Sustenta não ter agido
com acerto a autoridade impetrada porque certamente criará
obstáculos à instrução criminal e colocará em risco a aplicação da
lei penal, além do que eles admitiram a propriedade das drogas
apreendidas e pode ocorrer a reiteração criminosa, além do que
não vieram aos autos as folhas de antecedentes do Juízo da
Infância e Juventude, capazes de atestar o envolvimento em atos
infracionais. Também não foi avaliado na decisão se haveria
impedimento à prisão cautelar por causa da pandemia provocada
pelo coronavírus.
Por tais razões, requer o deferimento do
pedido para ser dado efeito suspensivo ao recurso em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2064696-16.2020.8.26.0000 - Voto no 38.422.
3
estrito interposto, de modo a decretar a prisão preventiva dos
acusados.
Indeferida a liminar e dispensado o pedido
de informações por estar a inicial instruída com os documentos
necessários ao julgamento, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo não conhecimento do pedido.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo cabe observar que o Recurso
em Sentido Estrito no 0001412-83.2020.8.26.0189, ao qual alude
esta medida cautelar inominada criminal, já foi julgado por esta
Câmara em 09 de julho de 2020. Na ocasião, ele foi desprovido por
ter sido reconhecida a suficiência das medidas cautelares fixadas
na decisão aqui atacada.
Portanto,
perdeu
objeto
esta
Cautelar
Inominada Criminal interposta pelo Ministério Público, motivo pelo
qual ela deve ser julgada prejudicada.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
julga-se
prejudicada a Cautelar Inominada Criminal intentada pelo
Ministério Público, pela perda de seu objeto.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -